Tribunal: TJMT
Processo: 0007729-34.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007729-34.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDI MOREIRA DA SILVA - CPF: 374.269.071-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DELMONDI - CPF: 261.336.208-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES

– INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

EMBARGANTE

EDI MOREIRA DA SILVA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDI MOREIRA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.o
0007729-34.2013.8.11.0004
, por meio do qual essa Colenda Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA
e
PROVEU PARCIALMENTE
o apelo, a fim de
afastar o valor fixado a título de indenização por dano causado ao Estado de Mato Grosso e readequar a pena de multa para
200 (duzentos) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART.
ART. 1.o, INCISO II, DA LEI N.o 8.137/90

-

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE

A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL REQUERIDA EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA RECEITA ESTADUAL COMO PROVA DA MATERIALIDADE DELITUOSA –
REJEIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO JUÍZO DETERMINAR EXAMES PERICIAIS – VASTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO JÁ AMEALHADO AOS AUTOS -
2)

MÉRITO – 2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA CALCADA EM DIVERSAS CAUSAS DE PEDIR: CRIME IMPOSSÍVEL; AUSÊNCIA DE DOLO E DE NEXO ENTRE A CONDUTA IMPUTADA E O RESULTADO OFENSIVO AO BEM JURÍDICO TUTELADO –
IMPROCEDÊNCIA –
MEIO EMPREGADO QUE NÃO SE MOSTROU ABSOLUTAMENTE INEFICAZ OU OBJETO QUE NÃO SE CARACTERIZOU COMO IMPRÓPRIO, TANTO QUE OS DELITOS RESTARAM CONSUMADOS – PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO
-
CONDIÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA QUE CONSTITUI FATOR SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O APELANTE E AS CONDUTAS IMPUTADAS –
2.2
)

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
–
2.2.1)

VALORAÇÃO NEGATIVA DO RESULTADO DO CRIME (DANO)
NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA QUE NÃO MERECE REPAROS – EXTENSÃO DO DANO QUE LEGITIMA E VALIDA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE -
2.2.2) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
OU
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REFERIDA FICÇÃO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ÚNICO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PLURALIDADE DE ATOS ILÍCITOS -
CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO QUE CARACTERIZAM A CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO DE 2/3 AUTORIZADA PELO PERÍODO E QUANTIDADE DE CRIMES PERPETRADOS –
2.2.3)
EXPURGO DA
CONDENAÇÃO EM REPARAR O DANO – VIABILIDADE –
REGRA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE NÃO SE APLICA A DELITOS PRATICADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.o 11.719/2008 -
2.2.4)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA QUE DEVE SER REALIZADA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – EXTINÇÃO DO ÍNDICE DO
BÔNUS DO TESOURO NACIONAL QUE ENSEJA A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA REGRA GERAL DISPOSTA NO 49, § 1.o DO CÓDIGO PENAL -
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
.

1)
A autoridade judiciária não se encontra obrigada a determinar a realização de exames periciais, a não ser que entenda como de fato necessários ao esclarecimento da imputação, o que não se verificara na hipótese, justamente em virtude do feito contar com farto arcabouço probatório, amealhado no decorrer de toda a persecução penal e disponível à i. Defesa, estando longe de se restringir ao mencionado auto de infração lavrado pela Administração Fazendária;

2.1)

Para que o
crime
seja considerado
impossível
, não poderá, por óbvio, ser consumado, devendo o meio empregado apresentar-se absolutamente ineficaz ou o objeto impróprio, conforme disposto no artigo
17
do
Código Penal
. In casu, embora arguido o recolhimento antecipado do tributo, em razão do regime de substituição, não se logrou tal comprovação, ao revés, a fiscalização constatou ausência do registro das entradas das mercadorias e das respectivas notas fiscais. Outrossim,
prescindível a demonstração de dolo específico, bastando a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, tal como na hipótese, sendo ainda, inafastável a
condição de sócio-administrador da pessoa jurídica, por parte do apelante, fator suficiente para demonstrar a existência de nexo causal entre o ele e as condutas imputadas na denúncia, bem como seus resultados;

2.2.1)
Não merece reparos o
recrudescimento da sanção basilar que contou com fundamentação idônea e substanciosa, dentro da discricionariedade motivada do juízo, dada a manifesta extensão do dano verificado e expressamente consolidado em certidão de dívida ativa;

2.2.2)
Ainda que existente um único lançamento tributário, este não se confunde com a forma reiterada da prática dos vários crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, desenvolvidos pelo apelante, apta a ensejar a incidência da ficção legal denominada de continuidade delitiva. Ademais, a vultosa quantia envolvida não foi objeto de um único ato, pelo que corresponde a um período de cerca de quatro meses, envolvendo muito mais de sete episódios e autorizando o aumento aplicado na fração de 2/3 (dois terços);

2.2.3)
Considerando que a regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é norma híbrida, de direito processual e material, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo;

2.2.4)
A
pena de multa merece retificação para guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. E, uma vez extinto o índice do Bônus do Tesouro Nacional - BNT, a que faz referência o parágrafo único do artigo 8.o da Lei n.o 8.137/90, deve ainda ser aplicada subsidiariamente a regra geral disposta no 49, § 1.o do Código Penal.”
– ID 163731187.

Em minuta apresentada no ID 164594661,
EDI MOREIRA DA SILVA
sustenta, em síntese, a intenção de
prequestionamento
e a existência de
omissões
no v. acordão, especificamente quanto a não apreciação da nulidade por cerceamento de defesa sob o óbice da ausência da fase do artigo 402 do CPP; da nulidade pelo indeferimento de perícia técnica, bem como da atipicidade da conduta e das teses apresentadas em sede de resposta à acusação
“
(a) que se está diante de crime material que exige a produção de resultado naturalístico para a sua consumação e que o valor sonegado encontra-se dentro do tipo penal em que foi condenado; (b) que as circunstâncias para o aumento de pena na primeira fase da dosimetria devem ser diversas do próprio tipo penal; (c) que já existe uma previsão legal para as graves consequências do crime, não podendo haver critério subjetivo a respeito, mas apenas obedecendo aos parâmetros do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90; (d) que não há elementos probatórios da referida “extensão do dano”; e, por fim, (e) que foi utilizado um valor acrescido de juros e multa, o que não condiz com as consequências do crime”
.

Em homenagem ao princípio do contraditório, fora determinada a abertura de vista dos autos à Cúpula Ministerial (ID 164604681), que apresentou as contrarrazões de ID 166438665, subscritas pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, por meio das quais requereu o
não conhecimento dos embargos
, por sê-los manifestamente incabíveis e, se porventura admitidos, pelo
desprovimento
, diante da inexistência de qualquer vício no v. acórdão prolatado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, imperioso registrar que
sendo os embargos de declaração, objeto desta decisão, próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os aclaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos, denoto inexistir qualquer omissão
a ensejar o
pretendido suprimento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso submetido à apreciação.

Na espécie, ao contrário do quanto sustentado, após relatar todos os pedidos, esta Relatoria os enfrentara em sede de
preliminar de nulidade por suposto cerceamento de defesa
[onde restou consignado que a
autoridade judiciária não se encontra obrigada a determinar a realização de exames periciais, a não ser que entenda como de fato necessários ao esclarecimento da imputação, o que não se verificara na hipótese, justamente em virtude do feito contar com farto arcabouço probatório, mas também que ainda que realizada perícia contábil, também não estaria o magistrado adstrito ao seu conteúdo, sem olvidar que durante a Audiência de Instrução de ID 150734901 – pág. 156, as partes aduziram não terem diligências a requerer e solicitaram a conversão das alegações finais orais em memoriais, precluindo a matéria] e no próprio
voto meritório
[itens que trataram explicitamente do pleito absolutório, com todas as suas causas de pedir, além da dosagem penal e seus consectários].

Destarte, o que se constata, em verdade, é que o ora embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre o v. acórdão.

Logo, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão embargado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Como se não bastasse, não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada pela Colenda Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, devendo-se salientar que também inexiste omissão quanto ao prequestionamento, mormente quando
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016).

Enfim, sabendo-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de teses contrárias aos interesses da parte embargante, e visualizado
in casu
que sobre o acórdão impugnado não pairam vícios de qualquer natureza, deve ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
EDI MOREIRA DA SILVA
, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023